Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703340-10.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SAN MAR NATURALIS ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, MÁRIO FRANCELIO OLIVEIRA SANTANA, SANDRA RÉGIA DE OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INCABÍVEL. SENTENÇA QUE NÃO APLICOU PRECEDENTE ELENCADO PELA PARTE DE FORMA FUNDAMENTADA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. MEMÓRIA DE CÁLCULOS DA DÍVIDA ANEXADA À INICIAL CORRETAMENTE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. § 2o DO ART. 1.026 DO CPC/2015. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificado que o magistrado, de forma fundamentada, esclareceu os motivos pelos quais os precedentes elencados pela parte não seriam aplicáveis ao caso, incabível reconhecer a nulidade da sentença nesse aspecto. 2. Constatado que o autor, em sua petição inicial da ação monitória, anexou a memoria de cálculo da dívida perseguida, não há que se falar em inépcia da inicial por não observação do disposto no inciso I do § 2o do art. 700 do CPC/2015. 3. Aferida a inexistência de interesse protelatório da parte ao opor embargos de declaração contra a sentença, mas a efetiva busca de esclarecimentos quanto às razões expostas no julgado, incabível a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios com fundamento no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a inépcia da inicial constatada a ausência de liquidez do título executivo. Expõe a ausência de demonstrativo do débito, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.247 (ID 47727587). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, todos do CPC de 2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao apontado malferimento ao artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005